Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710559-42.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: OCIANE GOMES LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial oposto por OCIANE GOMES LIRA (ID 23853817 – págs. 3/4) referente em Agravo em Execução Penal que negou provimento de pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (ID 1020144), arquive-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. I. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator